Tribunal: STF
Processo: HC 264397
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Reiteração delitiva. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Herik Assis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 219.638/SC (evento 2, fls. 138-141).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal (evento 2, fls. 89-93). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis do réu e defende a suficiência das medidas cautelares diversas. Argumenta que “a manutenção da prisão cautelar revela-se desproporcional e contrária ao princípio da homogeneidade, uma vez que o Paciente já se encontra submetido a medida mais gravosa que a provável sanção final”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESPROPORCIONALIDADE / HOMOGENEIDADE. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA NA FASE DE SENTENÇA, APÓS LARGA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Recurso em habeas corpus improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 2, fls. 89-90):



    “(...)



    Da prisão preventiva 



    Entendo que, por ora, presentes estão os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar, em que dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". 



    A segregação cautelar é medida de caráter excepcional, que implica sacrifício à liberdade individual, sendo necessário o reconhecimento da presença dos pressupostos (fumus commisi delicti) - prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria -, e dos fundamentos para a prisão preventiva (periculum libertatis) - indicativos de atos concretos susceptíveis de prejuízo à ordem pública e econômica, à instrução penal e à aplicação da lei penal. 



    Com efeito, no caso sob análise, os pressupostos e os fundamentos para a prisão preventiva mostram-se presentes.



    Fumus commisi delicti 



    No tocante à prova da existência do crime, observo que a materialidade desponta das provas que instruem os presentes autos digitais, em especial do Boletins de ocorrência, Termo de Reconhecimento de Pessoa e demais documentos anexados no caderno investigativo.



    Neste tocante, as declarações apresentadas na fase indiciária reforçam a presença da materialidade do delito e nos dão indícios razoáveis da autoria por parte do investigado. 



    Durante breve interação com o ofendido, que se encontrava sob atendimento médico, os agentes públicos obtiveram, por meio da declaração de Erick, a identificação do veículo envolvido, o qual foi apontado como propriedade de José Raylan Fernandes. 



    Na oportunidade, informou que as agressões teriam contado com a participação de dois outros indivíduos, identificados como Herik e "Atitude", supostamente integrantes de uma facção criminosa. 



    Após a vítima recuperar a capacidade de comunicação, foi realizado o procedimento de reconhecimento fotográfico, no qual Herik Assis foi apontado como um dos envolvidos nas agressões relacionadas aos fatos em investigação.



    Denota-se que nos documentos e informações apresentadas, identificam-se elementos que sugerem a possível participação do representado no delito de lesão corporal grave. 



    Adicionalmente, há indícios de associação com uma organização criminosa e envolvimento de terceiros ainda não identificados, cuja motivação permanece obscura. No estágio atual da investigação, não se apresentam outras alternativas que possibilitem a completa elucidação dos fatos e a identificação dos responsáveis. 



    Assim, a conduta em tese praticada pelo indiciado deve ser considerada típica e, em uma análise cautelar, própria desta fase de cognição, passível de imediata intervenção estatal em face da necessidade de repreensão pela prática do delito de lesão corporal grave.



      Note-se que não se exige, nesta fase, prova plena acerca da autoria. Bastam indícios, ou seja, a comprovação da probabilidade da autoria do fato delituoso por parte do investigado. E isso, saliento, está acima demonstrado. Dessa forma, a dúvida, neste momento, deve militar em favor da sociedade, já que não se pode exigir para a prisão preventiva a mesma certeza que se exige para a condenação. 



    Com efeito, "não se pode exigir para a prisão preventiva a mesma certeza que se exige para a condenação. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar o réu. Não, porém, ao decidir se decreta ou não a custódia provisória" (RT, 554/386). (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 17ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 323). 



    Perfeitamente delineado, então, o fumus commisi delicti, consistente na probabilidade de o réu ter cometido um fato típico e ilícito.



    Periculum libertatis



    No tocante aos fundamentos para a prisão preventiva (periculum libertatis) esta se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública. 



    Evidente a situação de perigo atual gerada pelo estado de liberdade do investigado. 



    Com efeito, denota-se que há considerável risco de reiteração das ações delituosas pelo investigado, sendo absolutamente necessário resguardar a sociedade, mormente em razão da periculosidade do agente. 



    Nesta senda, tem-se que embora tecnicamente classificado como primário, uma vez que atingiu a maioridade recentemente, o indivíduo já registra processo por ato infracional equiparado aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Atualmente, na condição de adulto, encontra-se sob investigação por delitos de natureza similar, o que evidencia uma predisposição à prática delitiva.



      Todas essas circunstâncias, somadas, levam a crer que a periculosidade do agente ascende como elemento indiscutível e notório, o que implica na presunção de que, se solto, o acusado ver-se-á desimpedido de voltar a delinquir da maneira como, em tese, fazia, o que, evidentemente, colocaria a ordem pública em risco.



    Das medidas cautelares diversas da prisão 



    Destarte, consoante fundamentos alhures expostos, neste caso as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, sendo necessária a segregação, especialmente porque se mostram inócuas para conter a reiteração delituosa, vez que o investigado aparenta propensão a utilizar o crime como meio de subsistência. 



    No caso em tela, consoante destacado, a revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não é adequada. Evidente que a ordem pública restaria vulnerada com a liberdade do investigado (ainda que restrita ao perímetro da sua residência). Outrossim, não há como precisar que a permanência dele em estabelecimento prisional faça como que esteja mais exposto ao contágio pelo novo coronavírus (do que se solto estivesse). Ademais, não demonstrada condição especial de saúde. 



    Deste modo, a segregação mostra-se imperativa”.



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte Local assentou que (evento 2, fls. 26-27):



    “(...)



    Princípio, convém destacar que o paciente não se insurge especificamente quanto aos fundamentos lançados no decisum na parte que trata do periculum libertatis ou fumus comissi delicti, limitando-se a afirmar que a prisão preventiva é desproporcional frente a uma eventual condenação 



    No ponto, acerca da alegada desproporcionalidade prisional, é de ser indeferido o reclamo, notadamente tratando-se de matéria que terá vez para ser esmiuçada por ocasião da dosimetria da pena em sentença. 



    Para tanto, consoante reverberado pelas Cortes pátrias "'É firme nesta Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)' (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)" (STJ, AgRg no HC 809462/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], j. 26.06.2023). 



    Nunca é demais lembrar que, segundo a sedimentada jurisprudência, a possibilidade de que o cumprimento de eventual condenação se dê em regime menos gravoso que o fechado não inviabiliza a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (TJSC, HC n. 4014995-48.2016.8.24.0000, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 15.12.2016; HC n. 4010278-90.2016.8.24.0000, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 20.09.2016; HC n. 4001861-51.2016.8.24.0000, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. em 28.06.2016).



    Ora, conforme bem pontuado nas Cortes Superiores, enquanto para condenar alguém o julgador tem de olhar para trás e ver em que medida as práticas criminosas dão conta da culpabilidade do acusado, para a decretação da prisão preventiva, embora sejam valorados esses mesmos fatos e vetores, fá-lo o magistrado na perspectiva da aferição da periculosidade do agente. Se de um lado o quantum da pena está para a culpabilidade do agente, doutro, o decreto da prisão preventiva está para a sua periculosidade, já que, na hipótese de segregação fundada na garantia da ordem pública, é essa periculosidade que pode colocar em risco o meio social, considerada a possibilidade de reiteração criminosa (STF, HC n. 102.065/PE, rel. Min. Ayres Britto, j. em 15.02.2011). 



    Destarte, encontrando-se bem evidenciados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, já marcados na decisão de origem, não há como desconsiderar a necessidade da custódia cautelar frente a um suposto resultado do processo menos gravoso ao paciente. 



    Até porque, conforme delineado pelo magistrado, as investigações apontam para episódio de lesão corporal grave praticado mediante emprego de arma branca por grupo de quatro indivíduos, em contexto que sugere associação criminosa, com motivação ainda obscura.



    Há indicativos concretos de periculosidade do agente, notadamente considerando que, embora tecnicamente primário por ter atingido a maioridade recentemente, já registra processo por ato infracional equiparado aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, evidenciando predisposição à prática delitiva.



    Nesse contexto, existem indícios suficientes dando conta de que o paciente apresenta histórico de envolvimento com atividades ilícitas, o que evidencia o risco de continuidade delitiva caso permaneça em liberdade (nesse sentido, do TJSC: HC nº 4034477-11.2018.8.24.0000, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 18.12.2018; HC nº 4032760-61.2018.8.24.0000, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. em 13.12.2018). 



    Aliás, consigne-se que "a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal é no sentido de que 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...)" (STJ, AgRg no HC 805070/PR, rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.06.2023) 



    Por isso, desvela-se inacolhível o pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão em tela, dado que, demonstrada no feito a necessidade da segregação preventiva, afasta-se a aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (HC n. 0002483- 67.2017.8.24.0000, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 25.01.2018). Aliás, conforme decidido recorrentemente, e com acerto, "se a necessidade da prisão cautelar foi exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas" (STJ, AgRg no RHC 146533/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.12.2021). 



    Sublinhe-se, outrossim, que é impossível a soltura da parte paciente com fulcro em alegações relativas aos bons predicados, uma vez que tais circunstâncias não têm o condão de, por si sós, impedir a prisão cautelar (STJ, HC nº 260.956/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 02.04.2013. Do TJSC: HC nº 4016706-88.2016.8.24.0000, rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. em 13.12.2016; HC nº 4017458-60.2016.8.24.0000, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. em 10.01.2017; HC nº 2014.078154-3, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 6.11.2014), devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório que, in casu, é desfavorável.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que (evento 2, fls. 140-141):



    “(...)



    Logo, observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo se encontra em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJ e 24/5/2022 - grifo nosso).



    Ainda, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades (AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024) – (AgRgno RHC n. 205.390/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025 - grifo nosso). 



    Ademais, consta a informação de o mandado de prisão ainda não foi cumprido (fl. 131), pelo que a necessidade da segregação cautelar é também reforçada ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Segundo se infere, quando da análise pelo Tribunal do pedido de revogação da prisão preventiva, constatou-se que o mandado de prisão em desfavor do paciente estava em aberto (AgRg no HC n. 774.696/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/12/2022 - grifo nosso). 



    Sem olvidar que não há falar em violação do princípio da homogeneidade /proporcionalidade, baseada no argumento de que a medida ora aplicada se mostra mais gravosa que eventual pena imposta ao recorrente em caso de condenação, pois tal análise se trata de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" – (AgRg no HC n. 681.870/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021 ). 



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, como as circunstâncias do crime (lesão corporal grave praticado mediante emprego de arma branca por grupo de quatro indivíduos, em contexto que sugere associação criminosa, com motivação ainda obscura) e a possibilidade de reiteração delitiva, que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que os atos infracionais podem ser utilizados como fundamentação para a segregação cautelar, pois indicam o risco de reiteração delitiva. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (HC 223999 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06- 2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    (HC 210173 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022)”



    Outrossim, destaco que “é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (RHC 212580, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2022).“a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023). ”A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional.” (HC 144764, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2018). “A condição de foragida da paciente, com mandado de prisão pendente, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível o reexame do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus para contestar essa condição.” (HC 258209-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.10.2025). 



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não é possível caracterizar o excesso de prazo na prisão preventiva a partir de prognósticos quanto a eventual pena a ser aplicada ao acusado e o regime inicial de cumprimento ou a direito a benefícios na execução penal” (HC 195.527-AgRED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2021); “Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado” (HC 237.368-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.03.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente